Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710801-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 315 APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 315, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Inclua-se em pauta de julgamento, conforme requerido (ID34799772). Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora